Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000167-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL FELIPE SGANZERLA - CPF: 058.262.151-86 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000167-82.2021.8.11.0001

Origem: 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): RAFAEL FELIPE SGANZERLA

Recorrido(s): IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA – ALEGAÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇAO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TESE DE DESISTÊNCIA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS – TESE DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO QUANDO AINDA ERA RELATIVAMENTE INCAPAZ – JUNTADA DE CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – ADITIVO CONTRATUAL DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA – DESISTÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE AS PARTES POSSUÍAM VÍNCULO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE QUE O PROMOVENTE POSSUÍA 18 ANOS – RELATIVAMENTE INCAPAZ QUE CONSENTIU COM AS INFORMAÇÕES – TESE DE NULIDADE DESCABIDA – ENTENDIMENTO DO ART. 180, DO CC – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada dos contratos devidamente assinados, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes capazes e com entendimento do homem médio.

O contrato foi devidamente assinado pelo promovente, que por livre e espontânea vontade, consentiu com as informações prestadas, inclusive acerca da sua idade, de modo que prevalece o entendimento do art. 180, do Código Civil: “O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior.”.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou
suficientemente comprovada a contratação dos serviços da demandada, bem como a legalidade dos débitos assumidos pelo autor
, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
:

a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e;

b)

RECONHEÇO a litigância de má-fé e
, por conseguinte,
CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar de ter feito matrícula junto à Instituição promovida, pediu o cancelamento em 20.02.2017, sendo que o contrato de prestação de serviços educacionais é claro no sentido de que o contratante é responsável pelo pagamento apenas das parcelas referentes a mensalidades até o mês solicitado da desistência.

Afirma que por ter desistido ainda antes mesmo do início das aulas, as dívidas e a negativação são indevidas. E, ainda, que toda a contratação ocorreu quando ainda possuía 17 (dezessete) anos, de modo que o contrato é nulo.

Aduz que no presente caso não restou configurada a litigância de má-fé, tendo havido verdadeira injustiça.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, ao menos o afastamento da litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, o promovente alega na inicial que se matriculou na Instituição de Ensino promovida no ano de 2017 para cursar Administração, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais juntado na inicial, todavia, por questões pessoais, pediu o cancelamento da matrícula e a desistência do curso em 20.02.2017, conforme comprova documento apresentado.

A desistência ocorreu antes mesmo do início das aulas, as quais estavam previstas para 25.02.2017. Ainda assim, foi surpreendido com a cobrança de débitos e a inscrição do sue nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que há cláusula contratual no sentido de que o contratante é responsável pelo pagamento apenas das parcelas referentes a mensalidades até o mês solicitação da desistência, motivo pelo qual, entende não possuir débitos em aberto.

A promovida informa que mesmo tendo havido desistência, houve a formalização de aditivo, no qual consta previsão expressa para o pagamento das mensalidades referentes ao período de vínculo com a Instituição de Ensino, bem como que o promovente possui pleno conhecimento das cláusulas contratuais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento conforme “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS” juntado na inicial e “ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUACIONAIS” apresentado em contestação, ambos devidamente assinados pelo promovente.

Embora o promovente alegue que não possui débitos pendentes pelo fato de ter desistido do curso antes do início das aulas, bem como por haver previsão contratual para cobranças apenas até a data da solicitação, entendo que razão não lhe assiste.

Primeiro, porque a cláusula contratual 5.2 do Contrato De Prestação De Serviços Educacionais, assim dispõe: “O CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês solicitado”. Portanto, considerando que o promovente requereu a desistência em 20.02.2017, é permitida a cobrança das mensalidades referentes a janeiro/2017 e fevereiro/2017.

Além disso, vê-se que o promovente, de fato, não efetuou o pagamento de qualquer valor no ato da matrícula, posto que firmou aditivo para o pagamento de matricula tardia, ou seja, após a conclusão do curso. Neste, consta expressamente que em caso de desistência, ocorreria automaticamente o vencimento antecipado das mensalidades que haviam sido postergadas.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, fundamentando que mesmo tendo havido desistência, a cobrança dos valores que deveriam ser quitados após o curso, ocorrem de forma antecipada, conforme previsão contratual. Cito trecho da sentença, com fundamentos os quais adoto como razão de decidir:

Conforme o contrato acima citado, sobre o parcelamento mencionado, como dito, é um recurso oferecido pela IES que permite aos alunos que ingressaram nos cursos após as aulas terem iniciado, parcelarem as mensalidades referentes aos meses anteriores à sua matrícula. Se há a desistência/trancamento, a cobrança da dívida é realizada de forma antecipada, consoante previsão contida na cláusula 4a e 5a do instrumento:

Desta forma, em razão do cancelamento/desistência do curso realizado pela parte autora, os valores que deveriam ser quitados após o fim do curso, passaram a ser imediatamente devidos, em estrito cumprimento do contrato, ocorrendo o vencimento antecipado do débito e não há, como asseverado pelo Autor, a dispensa de pagamento de valores por parte do aluno, inexistindo aliás qualquer previsão contratual nesse sentido.

(...)

O panorama existente no caderno processual, com as provas colacionadas pela defesa, restou suficientemente comprovada a contratação dos serviços da demandada, bem como a legalidade dos débitos assumidos pelo Autor, os quais reclamam pagamento, tornando legítima a inclusão do nome do Reclamante nos órgãos restritivos de crédito, levando à improcedência do pedido.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Há que se levar em conta, ainda, que é de conhecimento público a prática das Instituições de Ensino de formalizarem contratos para prestação de serviços educacionais referentes ao semestre completo, com cobranças de mensalidade a partir do primeiro mês do ano. Mesmo com a previsão de inicio das aulas para 25.02.2017, é certo que houve livre consentimento do promovente com os termos de pagamento, o que não a exime de quitar as mensalidades referente aos meses em que esteve vinculado à Instituição de Ensino, conforme devidamente previsto no contrato.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada dos contratos, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Não persiste o argumento de nulidade apresentado pela promovente, posto que prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes capazes e com entendimento do homem médio.

Quanto ao fato de o promovente ser relativamente incapaz no ato de assinatura do contrato, vejo que a parte utiliza tais argumentos em grau recursal objetivando declarar a nulidade da contratação, todavia, após analisar os documentos constantes nos autos, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque, embora o promovente tenha nascido em 12.03.1999, é possível notar que no contrato apresentado na inicial, o qual foi assinado no início do ano de 2017, consta como sua data de nascimento o dia 12.03.1998, bem como que o aluno possui 18 (dezoito) anos de idade. Tal contrato foi devidamente assinado pelo promovente, que por livre e espontânea vontade, consentiu com as informações prestadas.

Por esse motivo, entendo que prevalece o entendimento do art. 180, do Código Civil
, in verbis
: “Art. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior.”.

Tendo o promovente se declarado maior no ato da contratação, consentindo com as suas informações pessoais expressas no contrato, entendo que não há que se falar em nulidade da contratação.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONTRATO REALIZADO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ - PRÉ UNIVERSITÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA - PLENA CONSCIÊNICA DA PRESTAÇÃO ASSUMIDA
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO IMPROCEDENTE
- Não enseja a declaração da nulidade do contrato firmado por menor relativamente incapaz, que tinha pleno conhecimento da obrigação que assumia, máxime se do contrato firmado decorreu benefícios para o menor contratante. inteligência do art. 180 do código civil, a prescrever que o relativamente incapaz não pode eximir-se de uma obrigação, se no ato de obrigar-se declarou-se maior. (TJMG - Apelação Cível 1.0521.11.004735-9/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2013, publicação da súmula em 12/07/2013)

APELAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL POR RELATIVAMENTE INCAPAZ - CONTRATAÇÃO ESPONTÂNEA E CONSCIENTE - VALIDADE
- DÉBITO RECONHECIDO - COMUNICAÇÃO ENVIADA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. - "Não enseja a declaração da nulidade do contrato firmado por menor relativamente incapaz, que tinha pleno conhecimento da obrigação que assumia, máxime se do contrato firmado decorreu benefícios para o menor contratante". - Uma vez incontroverso que o órgão de restrição ao crédito expediu regularmente a notificação de que trata o § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.071427-1/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2015, publicação da súmula em 22/06/2015).

Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois o promovente desde a inicial confessa que contratou os serviços da promovida, se insurgindo tão somente com relação as cobranças, de modo que não houve alteração de tese ou da verdade dos fatos.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V

- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Dessa forma, reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Com efeito, verifico que houve negativa de débito e não de relação jurídica, não havendo mudança de tese por parte do promovente, dessa forma, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022